Tribunal: TJSP
Processo: 2111367-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado – Liminar indeferida – Ausência de informações sobre o contágio da COVID-19 no estabelecimento penitenciário em que o paciente se encontra. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2111367-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente SAMUEL
CONDE e Impetrante ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111367-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Auxiliando o Des. Leme Garcia
DIGITAL VOTO no 14016
Habeas Corpus n. 2111367-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriano Procópio de Souza
Paciente: SAMUEL CONDE

DEECRIM UR8 São José do Rio Preto - RAB
Habeas Corpus Tentativa de homicídio qualificado Liminar
indeferida
Ausência de informações sobre o contágio da
COVID-19 no estabelecimento penitenciário em que o paciente se
encontra. ORDEM DENEGADA.
O advogado Adriano Procópio de Souza impetrou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de SAMUEL CONDE,
alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo Juiz
de Direito do Departamento das Execuções Criminais da Comarca de São José
do Rio Preto que indeferiu o pedido do paciente de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar.
Explicou o impetrante que o paciente está preso há
mais de 90 dias.
Aduziu que, diante da nova realidade mundial em
razão da COVID 19, a saúde do paciente sofre riscos no estabelecimento
prisional em que se encontra.
Ressaltou que, no presente caso, deve ser observada
a recomendação 62 do CNJ que orienta ao magistrado reavaliar as prisões
cautelares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111367-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pediu a substituição da segregativa por prisão
domiciliar (fls. 1/5).
Denegada a liminar e dispensadas as informações de
praxe a fls. 10/11. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem e, caso conhecida, pela sua denegação (fls. 15/19).
Esse o relatório.
Trata-se, em tese, de infração ao artigo 121, § 2o,
incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II e 29, caput, do Código Penal.
Narra a exordial acusatória que, em 8 de fevereiro de
2018, por volta das 23h24min, na Avenida Angélica Belo Scarpeli, defronte ao
estabelecimento comercial “Bar da Matinha”, na cidade de Cedral, LOURENÇO
AUGUSTO CONDE, SAMUEL CONDE, ora paciente e PAULO SILAS CONDE,
agindo em concurso de agentes, com intenção de matar, por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Nilton Cesar
Vieira, mediante golpe de arma branca, desferido por Lourenço, enquanto
Samuel e Paulo seguraram e continham a vítima, causando-lhe ferimentos,
somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Conforme restou apurado, os réus, que são pai
(LOURENÇO) e filhos (SAMUEL e PAULO), já nutriam sentimento de animosidade
contra a vítima há vários anos, eis que a ela, proprietária de um bar, havia
impedido um dos filhos de Lourenço de vender aparelhos eletrônicos de
procedência desconhecida no interior de seu estabelecimento.
Durante esse período, Lourenço havia proferido várias
ameaças de morte contra a vítima, afastando, inclusive, sua clientela.
Em razão das ameaças proferidas, o ofendido
registrou um boletim de ocorrência contra Lourenço, mas, mesmo assim, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111367-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
referidas ameaças prosseguiram e decorrido cerca de um mês, LOURENÇO foi
até o bar da vítima, cobrando-lhe o valor que teria gastado no fórum em
consequência da lavratura do aludido boletim de ocorrência.
No dia dos fatos, LOURENÇO, como era de seu
costume, passou por várias vezes com seu veículo defronte o estabelecimento de
Nilton, com o intuito de intimidá-lo.
Ao perceber que boa parte da clientela do bar já havia
deixado o referido estabelecimento, LOURENÇO estacionou seu veículo e foi em
direção à vítima, xingando-a de palavras de baixo calão, bem como proferindo
ameaças.
O ofendido saiu do bar e na calçada foi surpreendido
pelos filhos de LOURENÇO; SAMUEL e PAULO. Iniciou-se, então, uma
discussão entre Nilton e os agressores, sendo que, em determinado momento,
SAMUEL e PAULO seguraram-no e LOURENÇO sacou de uma faca e desferiu
um golpe no peito dele, lesionando-o na altura da região mamária.
Ato contínuo, os réus evadiram-se correndo, deixando
o ofendido desfalecido no local, o qual foi socorrido por clientes do bar.
O ofendido foi encaminhado para o Hospital de Base e
lá permaneceu internado por alguns dias, somente não morrendo em razão da
intervenção médica.
Insta consignar que as medidas emergenciais para
contenção e enfrentamento da pandemia do “novo coronavírus” COVID-19 estão
sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema de Justiça
Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação no
62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das
pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111367-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estabelecimentos prisionais.
No referido ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas pelos magistrados de todo o
país, destacando-se, para o caso dos autos, aquelas previstas no artigo 4o,
verbis:
“Art.
4o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas: I - a reavaliação das prisões provisórias,
nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até
doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas
presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento,
que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações
que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que
tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II - a suspensão do
dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou
suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III a
máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o
protocolo das autoridades sanitárias”.
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência
para as fases de conhecimento e execução penal, não havendo, ainda que
implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não
foi e nem poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111367-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas
de liberdade em condições de serem prontamente liberadas, diante de particular
situação e da pandemia do “Novo Coronavírus” (COVID-19). Ou seja, não se
garantiu, ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação
em liberdade de todos os custodiados.
Releva notar que o paciente praticou tentativa de
homicídio qualificado, em que ele e os demais corréus, após discussão,
seguraram a vítima e, em seguida, LOURENÇO desferiu um golpe de faca contra
a mesma. Ressalta-se que, anteriormente aos fatos, a vítima havia registrado um
boletim de ocorrência contra LOURENÇO por ameaças.
Insta consignar, por fim, que, em 20 de maio de 2020,
o réu foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, como
incurso artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo
29,caput, todos do Código Penal (fls. 67/68 dos autos de execução).
No caso em apreço, inclusive, o magistrado a quo bem
analisou a questão e indeferiu o pedido de substituição do cumprimento da pena
por prisão domiciliar porque não restou comprovado nos autos que o réu faça
parte do grupo de vulneráveis da COVID 19 (fls. 67/68 dos referidos autos).
Assim, não obstante o contido na Recomendação no 62
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, datada de 17/3/2020, não é caso
de substituição do cumprimento da pena por prisão domiciliar.
Nesse sentido:
Habeas Corpus. Execução Penal. Cumprimento de
pena de mais de 13 anos de reclusão por homicídio
qualificado. Pedido de prisão domiciliar em virtude da
pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111367-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pela autoridade impetrada. Paciente maior de 62 anos.
Circunstância insuficiente para a prematura libertação.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser
reconhecido. Paciente que cumpre extensa pena, por
crime praticado com violência à pessoa, que não
alcançou lapso para a aquisição de qualquer benefício.
Ausência de informações sobre contaminação no
estabelecimento prisional onde o paciente se encontra
recolhido. Ordem denegada (TJSP, 16a Câmara de
Direito
Criminal,
Habeas
corpus
no
2068584-
90.2020.8.26.0000, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j.
14/5/2020).
Logo, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado do presente writ, o pleito há que ser indeferido.
Em
face
do
exposto,
inexistindo
coação
manifestamente ilegal a ser coibida, denega-se a ordem de habeas corpus
impetrada em favor de SAMUEL CONDE.
OSNI PEREIRA
RELATOR